Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707670-85.2024.8.07.0018 RECORRENTE: FELIPE SOARES DE AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por FELIPE SOARES DE AGUIAR contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E DE ALTERAÇÃO DA PENALIDADE DISCIPLINAR IMPOSTA A SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO INICIAL JULGADO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE POR CONTRARIAR SÚMULAS DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RELAÇÃO A ENTENDIMENTO SUMULADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO DECLARATÓRIO DE NULIDADE. CABIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRETENSÃO CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. De acordo com o inciso I do artigo 332 do Código de processo Civil, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da Súmula no 650 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [a] autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990. 2.1. A Súmula no 665 estabelece que [o] controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. 2.2 Observado que, em relação à tese de nulidade do processo administrativo disciplinar, a pretensão deduzida na inicial não se mostra contrária ao entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas no 650 e no 665, tem-se por incabível o julgamento liminar de improcedência do pedido inicial. 2.3. O pedido de alteração da penalidade disciplinar, para que seja aplicada sanção menos gravosa, quando evidenciada infração punível com demissão, se mostra contrário ao entendimento consolidado pela Súmula no 650 do colendo Superior Tribunal de Justiça, circunstância que torna cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido inicial quanto a tal pretensão. 3. Constatado que a causa já se encontra madura para julgamento, uma vez que a questão controvertida é de direito e os fatos alegados não necessitam de dilação probatória, e tendo sido apresentado defesa pela parte ré, mostra-se cabível o julgamento do mérito da ação pelo Tribunal, na forma prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil. 4. A nulidade de algibeira (silêncio deliberado), se consubstancia em estratégia contrária à boa-fé objetiva, pela qual a parte prejudicada por falha procedimental, opta por se manter inerte, com a finalidade de alegar o vício em momento futuro, mais conveniente a seus interesses. 4.1. É firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a tese de nulidade de ato processual encontra-se sujeita aos efeitos da preclusão, quando não for suscitada na primeira oportunidade em que seria possível à parte alegar o vício, pois tal conduta não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear as relações jurídico-processuais. 4.2. Emergindo do acervo probatório produzido nos autos, a constatação de que o autor, mesmo ciente da falha de procedimento na sua notificação para submissão a interrogatório perante a comissão disciplinar, optou por não apresentar defesa escrita, a ensejar a decretação de sua revelia, não há razão para que seja declarada a nulidade do processo administrativo. 5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada parcialmente. Pedido declaratório de nulidade de processo administrativo julgado improcedente. Condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência. Exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade de justiça. O recorrente aponta violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, pugnando, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo que culminou em sua demissão, sob o argumento de que, por erro da Administração, não lhe restou oportunizado interrogatório perante a Comissão Disciplinar, de modo a lhe garantir o exercício efetivo do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal afastou a existência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371 – Tema 660), como no caso dos autos, situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019